Tribunal: TJSP
Processo: 2225437-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Crédito decorrente de honorários advocatícios. Verba de natureza alimentar. Crédito que autoriza a penhora de parte proventos de aposentadoria da parte devedora. Inteligência do art. 833, §2o, CPC. Precedentes deste E. Tribunal e do E. STJ. Execução de locatícios e encargos. Impenhorabilidade reconhecida. Inteligência do art. 833, IV do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Crédito decorrente de honorários advocatícios. Verba de natureza alimentar. Crédito que autoriza a penhora de parte proventos de aposentadoria da parte devedora. Inteligência do art. 833, §2o, CPC. Precedentes deste E. Tribunal e do E. STJ. Execução de locatícios e encargos. Impenhorabilidade reconhecida. Inteligência do art. 833, IV do CPC. Ausência de situação excepcional que permita a relativização da impenhorabilidade. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso parcialmente provido.